Tribunal: CARF
Processo: 13886.000068/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.000068/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.414 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
USINA AÇUCAREIRA FURLAN SOCIEDADE ANÔNIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 10/02/1999 a 15/03/2003
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS A
VACATIO LEGIS DA LC No 118/2005. DECADÊNCIA.
Em regime de repercussão geral, decidiu o Plenário do STF, em caráter
definitivo, ao ensejo do julgamento do recurso extraordinário no 566.621, que o
prazo para a repetição do indébito, se exercido após 9 de junho de 2005, é de
cinco anos a contar do respectivo pagamento antecipado. Inconstitucionalidade
do artigo 4o, segunda parte, da LC no 118/05 e aplicação ao processo
administrativo fiscal por força do artigo 62-A, do Anexo II, do RICARF e
Súmula CARF no 91.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS PROMOVIDA
PELO
§1o
DO
ARTIGO
3o
DA
LEI
No
9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO
GERAL
DO
RE
585.2351/MG.
RECEITAS
ORIUNDAS
DO
EXERCÍCIO
DAS
ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO
ANEXO II DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme
jurisprudência consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual
reconheceu-se a repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida
nos julgamentos no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da COFINS
sob a égide da Lei no 9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA
CAUSA ORIGINAL. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EFEITOS.
No caso de julgamento do CARF decidindo pela existência, em tese, do direito
ao crédito, ocorre a desconstituição da causa original do Despacho Decisório,
cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de novo Despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000068/2006-16
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 09-51.893, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora
(MG), que assim relatou o feito:
Trata-se de Pedido de Restituição, no valor de R$ 1.289.105,49, a título de pagamento a
maior de Cofins (2172) correspondente ao período de apuração de 31/01/1999 a
31/12/2002 (pp. 01- 16 do volume de fls. 01-90).
Protocolado em 26/01/2006, referido Pedido foi indeferido via Despacho Decisório
DRF/PCA no 0299, de 12/03/2009 assim ementado (pp. 70-75 do volume de fls. 01-90):
Assunto: Restituição da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social COFINS, conforme entendimento firmado pela Corte no RE 346.084/PR.
Período de apuração 02/99 a 12/02.
Ementa: A decisão emanada pela Suprema Corte, em processo de controle de
constitucionalidade da modalidade difusa, não acarreta efeitos para
contribuintes que não integram o RE 346.084/PR O artigo 168 do CTN é
expresso ao limitar a cinco anos a contar do pagamento/recolhimento, o prazo
para os contribuintes pleitearem a restituição de indébitos.
(negritos supressos)
Manifestação de inconformidade protocolada em 06/05/2009 (pp 78-86 do volume de
fls. 01-90); trechos abaixo consoante o seguinte articulado:
“1. DA DECADÊNCIA
[...] é pacífico na jurisprudência que o prazo para restituição dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, tal como ocorre com a COFINS, é de
dez anos e não de cinco.
[...]
[...] a Corte Especial do Eg. Superior Tribunal de Justiça já declarou a
inconstitucionalidade do art. 4° da LC n° 118/05, na parte em que determinava
a aplicação retroativa do art. 3° (que modificou a prescrição de dez para cinco
anos), justamente por entender que, em relação aos pagamentos efetuados no
passado, continua aplicável o entendimento de que a prescrição quinquenal
conta-se apenas após a extinção da obrigação tributária, mantido, portanto, o
prazo de 10 anos (AI no ERESP n° 644.736, julgamento realizado em
06/06/2007).
2. DO MÉRITO
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

No que respeita ao fundamento do pleito, decorre este do fato de a Recorrente,
no período indicado no demonstrativo juntado ao pedido e conforme cópias das
respectivas guias de pagamento, ter recolhido a COFINS adotando, como base
de cálculo, a totalidade das receitas auferidas, em obediência à legislação então
vigente (§ 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98). Ocorre que o dispositivo em questão
é manifestamente inconstitucional.
[...]
Em razão da ausência de fundamento constitucional para a ampliação da base
de O cálculo do PIS e da COFINS, o Supremo Tribunal Federal, em decisão
tomada pelo Plenário, declarou inconstitucional o § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/98 (REs n°s. 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084). Com o julgamento,
voltaram a ser aplicáveis a LC 7/70 e a LC 70/91, que definem a base de cálculo
do PIS e da COFINS como “faturamento”.
Embora a decisão ora recorrida reconheça que o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98, afirmou
que "conquanto seja imperioso reconhecer a força de que se revestem as
reiteradas decisões emanadas pela Suprema Corte, à qual tendem alinhar-se
todas as outras proferidas pelos demais juízos, não se encontram as autoridades
administrativas vinculadas ao entendimento nelas esposado até que seja
declarada a inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em ação
direta, ou haja suspensão, pelo Senado Federal, após comunicação do Supremo
Tribunal federal, da parte declarada inconstitucional na via indireta "
(destaques do original).
Ocorre que, diferentemente do quanto afirmado pela r. decisão, o artigo 1° do
Decreto n° 2.346/1997, determina expressamente que "as decisões do Supremo
Tribunal Federal que fixem, de forma inequívoca e definitiva, interpretação do
texto constitucional" deverão obrigatoriamente ser seguidas pela Administração.
Além disso, o parágrafo único do artigo 4° do referido Decreto, versando acerca
dos processos administrativos em fase de julgamento de recurso acerca da
constituição do crédito tributário, deixa clara a imprescindibilidade de os
órgãos julgadores da Administração Fazendária aplicarem as decisões do STF
aos casos em curso, verbis:
[...]
Nesse sentido, cumpre ressaltar que a referida decisão do STF foi exarada por
seu órgão Plenário, o que não é ignorado pelo Conselho de Contribuintes e vem
sendo por ele seguido, consoante se observa dos seguintes precedentes, verbis:
[...]
Dessa forma, demonstra-se que o advento da EC n° 20 não teve o condão de
legitimar o vício de inconstitucionalidade que já maculava a Lei n° 9.718/98,
àquela época.
[...]"
(negritos e sublinhas supressas)
Às páginas 4-11 do documento de fls. 179-189, ofício da 7a Vara Federal de Ribeirão
Preto pelo qual o DRJ/RPO-SP foi notificado a prestar informações em face do
ajuizamento de ação em Mandado de Segurança (MS) no 0006321-05.2013.403.6102.
Como objeto, que, passados quatro anos da apresentação das manifestações de
inconformidade, houvesse em liminar “a apreciação e decisão imediata das
manifestações
de
inconformidade
dos
processos
administrativos
nos
13886.000068/2006-16 e 13886.000069/2006-61.”
Às fls. 191-206, documento que teve o propósito passivo de noticiar, em síntese, que a
referida liminar foi “deferida em sede de Agravo de Instrumento (no 0024418-
26.2013.4.03.0000) [...]”
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

É o relatório.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada. Naquela
oportunidade decidiu-se pela conclui pela decadência do direito à restituição dos valores pagos
anteriores a 27/01/2001 e no mérito por sua improcedência, visto que a Lei no 9.718/98 não
introduziu conceito novo de faturamento e também não criou nova hipótese de incidência da
contribuição, nos termos da ementa abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 10/02/1999 a 15/03/2003
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo.
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO PARA PLEITEAR. PEDIDOS
FORMULADOS APÓS 9 DE JUNHO DE 2005.
No caso de pedido de restituição de tributo sujeito a lançamento por homologação,
formulado depois de 9 de junho de 2005, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido
efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário.
Período de apuração: 10/02/1999 a 15/03/2003.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
366/399, por meio do qual reitera os termos de sua Manifestação de Inconformidade.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 27/08/2014 (fl.363) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/09/2014 (fl.366) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Como relatado, trata-se de Pedido e Restituição de Cofins incidente sobre
recolhimento a maior, período janeiro/1999 a dezembro/2002, com fundamento na declaração de

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, do dispositivo legal que serviu de base aos
recolhimentos, qual seja: o art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98. No entanto, a Delegacia de
Julgamento em Piracicaba/SP, entendeu à época, que tal decisão se aplica unicamente ao caso
concreto julgado pelo STF, não sendo passível de ser estendida a outros contribuintes.
A solicitação foi formalizada através do formulário Pedido de Ressarcimento,
aprovado pela Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, em virtude da impossibilidade de ter
seu pleito requerido eletronicamente mediante a utilização do Programa PER/DCOMP.
II – Da decadência:
Preliminarmente, cabe-me apreciar a questão da decadência (ou da prescrição
como entendem alguns) do direito à restituição do indébito. No caso concreto estamos diante do
Pedido de Restituição de tributo sujeito ao lançamento por homologação.
Em suas razões recursais, com intuito de afastar o instituto a decadência, a
recorrente aduz que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que o
princípio da irretroatividade impõe aplicação da LC no 118/2005, aos pagamentos indevidos
realizados após sua vigência e não às ações propostas posteriormente ao referido diploma legal.
A referida matéria já foi alvo de diversos julgamentos neste Conselho, dente os
quais destaco o recente voto da Ilustre Conselheira Relatora Tatiana Midori Migiyama, da
Câmara Superior de Recurso Fiscais, proferido no acórdão no 9303-010.482, do qual, com a
devida vênia, utilizo como razão de decidir, in verbis:
No que tange à discussão acerca do termo inicial a ser considerado para a contagem do
prazo prescricional/decadencial, importante trazer que, com a alteração promovida pela
Portaria MF no 586, de 21 de dezembro de 2010, que introduziu o art. 62-A ao
Regimento Interno do CARF, determinando que as decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF (dispositivo atual –
art. 62, § 2o, Anexo I, do RICARF/15 – Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015),
essa questão não mais comportaria debates.
A Vê-se que tal matéria havia sido objeto de decisão do STJ em sede de recursos
repetitivos, na apreciação do REsp no 1110578/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux
(data do julgamento 12/05/2010). O que peço licença para transcrever a ementa (grifos
meus):
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO
INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se
considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento
do tributo, a teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do
CTN. (Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 10/08/2009 AgRg no REsp 759.776/RJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/03/2009, DJe 20/04/2009; REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009;
AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009; AgRg no REsp. 404.073/SP,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU 31.05.07; AgRg no
Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJU
21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem
do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de
ofício. (Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA
MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ
19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000,
pleiteando a repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos
exercícios de 1990 a 1994, ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição,
porquanto transcorrido o lapso temporal quinquenal entre a data do efetivo
pagamento do tributo e a da propositura da ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008". (Resp no 1110578/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
data do julgamento 12052010, DJe de 21/05/2010; RT vol. 900 p. 204) (Negritos
acrescentados)”
Não obstante ao termo inicial, vê-se que há outra questão sob lide, qual seja, o
prazo para se pleitear a repetição de indébito da LC no 118/2005 que, por sua vez,
também tratou da definição do termo a quo para a aplicação do prazo decadencial
– na discussão acerca do prazo de 5 anos ou 10 anos. Nesse ponto, a matéria
também foi decidida pelo STJ, inclusive definindo de forma clara o termo inicial a
ser considerado, sob procedimento de recursos repetitivos, no julgamento do
Recurso Especial n°1.002.932 SP, ao apreciar o texto trazido pela Lei
Complementar n° 118/05.
Após apreciação da matéria, o STJ firmou o entendimento de que, relativamente
aos pagamentos indevidos efetuados anteriormente à Lei Complementar n° 118/05,
o prazo prescricional para a restituição do indébito permaneceria regido pela tese
dos “cinco mais cinco”, isto é, pelo prazo de dez anos, limitado, porém, a cinco
anos contados a partir da vigência daquela lei.
O Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, enfrentando o tema, decidiu, no
âmbito do Recurso Extraordinário 566.621RS (04/08/2011), ser aplicável o novo
prazo de 5 anos tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de
120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Eis o decidido:
“RE 566621 / RS
RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 04/08/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJe195
DIVULG
10102011
PUBLIC
11102011
EMENT
VOL0260502 PP00273
DIREITO
TRIBUTÁRIO
–
LEI
INTERPRETATIVA
–
APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –
VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS
AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido
de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do
fato gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto
a lei expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao
controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A aplicação
retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da
publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da
confiança e de garantia do acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações
inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a
aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio
legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que
ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do
art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que
pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede
iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de
9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos
sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.
Ou seja, para os pedidos de repetição de indébito apresentados anteriormente a 9 de
junho de 2005, poder-se-ia considerar o prazo prescricional/decadencial de 10 anos.
Para melhor compreensão, transcrevo a ementa do referido acórdão:
“PLENÁRIO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621 Rio GRANDE DO Sul. RELATORA :
MIN. ELLEN GRACIE DIREITO TRIBUTÁRIO LEI INTERPRETATIVA
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005
DESCABIMENTO VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO
PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS
AJUIZADOS A PARTIR DE '9 DE JUNHO DE 2005.
O que resta reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Eis a Súmula 91:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.”
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

Em vista de todo o exposto, tem-se que, no caso vertente, o pedido de compensação foi
protocolado em 10.4.00 –o contribuinte pretendia ver compensados débitos vincendos
com créditos de PIS, em razão de recolhimentos indevidos efetuados no período de
9/1988 a 10/1994, com base nos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88 julgados
inconstitucionais pelo STF.
Sendo o pedido efetuado anteriormente a 9.6.05, é de aplicar o prazo prescricional de 10
anos.
Aplicando tal critério, verifica-se que no caso sob análise, o Pedido de Restituição
foi protocolado (em formulário de papel) em 24/01/2006 (fl.14) - em razão de recolhimentos
indevidos efetuados no período de 01/99 a 12/02 - de tal sorte que a ela se aplica o regime
jurídico previsto na LC no 118/05, no âmbito do qual o prazo para o exercício do direito à
repetição do indébito é de cinco anos, a contar do respectivo pagamento antecipado efetuado
pelo sujeito passivo, pelo que se conclui pela decadência do direito à restituição dos valores
pagos anteriores a 24/01/2001.
Contudo, os pagamentos efetuados após 24/01/2001 são passíves de
repetição/compensação, pois não abrangidos pela decadência e devem ser analisados.
III – Mérito:
Dispensando maiores considerações acerca da questão jurídica que envolve o
tema, invocou a recorrente as decisões do STF declarando a inconstitucionalidade do § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718, de 27/11/1998, que promoveu o alargamento da base de cálculo das
contribuições devidas ao PIS e à Cofins, para pleitear a restituição dos valores pagos
indevidamente.
O contencioso no presente processo se resume a definir o alcance da discussão
judicial com transito em julgado, pois o Despacho Decisório não adentrou na quantificação e
apuração do suposto direito creditório pleiteado nestes autos.
A matéria relacionada ao inconstitucional alargamento da base de cálculo do PIS e
da Cofins já se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado, após o trânsito em julgado da
decisão plenária do STF proferida no âmbito do julgamento da questão de ordem suscitada no
RE no 585.235/MG, realizado sob o regime de repercussão geral, estabelecido no art. 543-B do
CPC, cujo ementa restou a assim consignada, in verbis:
EMENTA. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ DE
1o.9.2006; REs no 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006). Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS
e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
DECISÃO
O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a
repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do Tribunal
acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento
ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator. Vencido,
parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a inclusão
do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta do
Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado nas
próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. 10.09.2008.
Tema 110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

Tese: É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98. Obs: Redação da tese aprovada nos
termos do item 2 da Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.
Houve trânsito em julgado dessa decisão em 15/12/2008, tornando-se de
reprodução obrigatória por este Conselho no julgamento dos recursos que lhe são submetidos,
nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II da Portaria MF no 343, de 09/06/2015. Transcrevo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Sendo assim, adota-se aqui o teor da referida decisão judicial quanto ao
alargamento da base de cálculo da Cofins, o que vai ao encontro da tese firmada pela recorrente,
pois, da análise do inteiro teor daquela decisão revela que somente as receitas provenientes da
venda de mercadorias e da prestação de serviços podem sofrer a incidência do PIS e da COFINS,
uma vez que o Tribunal considerou que o art. 3o, § 1o da Lei no 9.718/98 era incompatível com o
art. 195, I, “b” da Constituição, em sua redação original, e que a mácula do dispositivo legal não
desapareceu com a superveniência da EC no 20/98.
A partir desta decisão, a questão que se impõe aos aplicadores do Direito, tais
como as Autoridades Tributárias, é verificar quais receitas devem ser incluídas na base de
cálculo do PIS e da COFINS. Assim, o presente processo deve retornar à Delegacia da Receita
Federal (DRF) de jurisdição da contribuinte para proceder à verificação da existência dos
supostos pagamentos indevidos ou a maior indicados nas planilhas às fls. 15/16 e, caso
existentes, realizar sua quantificação, solicitando do contribuinte os livros e documentos
comerciais/fiscais que entender necessários para sua análise. Deste novo Despacho Decisório
deverá ser dada ciência à contribuinte para, se for o caso, apresentar Manifestação de
Inconformidade perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ).
III – Conclusão:
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer
o efeito erga omnes da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE n° 585.235/MG e, com
isto, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para nova análise e decisão, levando em
consideração os pagamentos efetuados após a data de 24/01/2001, pois não abrangidos pela
decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.414 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13886.000068/2006-16

Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital